Tribunal: TJBA
Processo: 8183108-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183108-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HULDA SANTOS TEIXEIRA e outros (2) Advogado(s): THAISE RAMOS BACELAR APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros (2) Advogado(s):JURANDY SOARES DE MORAES NETO, DIEGO GALBINSKI, PEDRO ACOSTA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra Sentença que, em ação de cobrança de seguro de vida, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados pelos beneficiários. Os Autores buscam o pagamento de indenização securitária decorrente do falecimento de sua genitora, alegando que a cobertura para morte natural já foi reconhecida em decisão judicial anterior, transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) o prazo prescricional aplicável à pretensão do beneficiário de seguro de vida que não se confunde com a figura do segurado (prazo ânuo do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, ou decenal do art. 205 do mesmo diploma); b) a configuração de coisa julgada material decorrente de acórdão proferido em anterior ação de exibição de documentos, que reconheceu a existência de cobertura para morte natural; e c) a possibilidade de julgamento imediato do mérito por este Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil). III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança formulada pelo beneficiário de seguro de vida, que não se confunde com a pessoa do segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O prazo especial de um ano, previsto no art. 206, § 1º, II, do mesmo código, aplica-se exclusivamente à pretensão do segurado contra o segurador e vice-versa, não se estendendo a terceiros. 4. A decisão transitada em julgado, proferida em ação de exibição de documentos (processo nº 0568283-10.2017.8.05.0001), que, diante da recusa ilegítima das Rés em apresentar a gravação da contratação, aplicou a sanção do art. 400 do Código de Processo Civil e reputou "verdadeira a afirmação de que o seguro contratado possui cobertura para morte natural", constitui coisa julgada material. Tal questão fática não pode ser rediscutida na presente ação de cobrança, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 5. Uma vez afastada a prescrição e estando a causa em condições de imediato julgamento, pois as partes não requereram a produção de outras provas na primeira instância, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente o pedido indenizatório, com base na cobertura securitária já reconhecida judicialmente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança de indenização securitária, quando exercida pelo beneficiário que não se confunde com a figura do segurado, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A decisão transitada em julgado, proferida em ação de exibição de documentos, que reconhece como verdadeiro o fato que se pretendia provar — no caso, a existência de cobertura securitária para morte natural — em razão da recusa ilegítima da parte ré, faz coisa julgada material e impede a rediscussão da matéria na ação de cobrança principal." Dispositivos relevantes citados: Arts. 205, 206, § 1º, II, 421, 422, 757, do Código Civil; Arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 400, e 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.384.942 - RN (2013/0153853-0), RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 22/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8183108-09.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes HULDA SANTOS TEIXEIRA e OUTROS e como Apeladas SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e OUTRAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA